Tribunal: TJDFT
Processo: 0738536-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: HELIO YASSURRIDE ONO, BRUNO SHUDY ONO, ERIKA MATSUNAGA ONO e espólio de ELZA KEIKO MATSUNGA ONO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HÉLIO YASSURRIDE ONO, BRUNO SHUDY ONO, ÉRIKA MATSUNAGA ONO e espólio de ELZA KEIKO MATSUNGA ONO visando reformar a decisão ID na origem 167489950 integrada pela decisão ID 168835155, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705293-78.2023.8.07.0018, referente a título judicial originário da ação coletiva n.o 32159/97, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal alega nas contrarrazões ID 52936866: [...] ilegitimidade dos exequentes para a presente demanda, em que se pretende cumprir acórdão de ação coletiva do SINDIRETA. Ocorre que o acórdão da ação coletiva do SINPOL foi objeto da Ação Rescisória de n. 3922, que teve deslinde no STF, por meio de RE 442409/DF. Pondo fim à pretensão dos policiais civis do D.F., o Excelso Pretório decidiu que a Lei Distrital no 786/94, que instituiu o auxílio-alimentação, não se aplica aos Policiais Civis do Distrito Federal. [...] Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem sobre eventual ilegitimidade ativa alegada nas contrarrazões ID 52936866 para exigir os valores referente ao título judicial originário da ação coletiva n.o 32159/97 e do Mandado de Segurança no 7.253/97, e argumento que “a ação do SINDIRETA não beneficia os policiais civis do DF, já que idêntica ação havia sido ajuizada pelo SINPOL”. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator